Tribunal: TJMT
Processo: 1044403-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044403-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), D. D. L. - CPF: 079.232.941-43 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), DANIELLE DALMASO LEDUR LEITE - CPF: 981.820.051-91 (APELADO), DANIELLE DALMASO LEDUR LEITE - CPF: 981.820.051-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Danilo Dalmaso Leite, representado por sua genitora, Danielle Dalmaso Ledur, em razão de atraso significativo em voo e ausência de assistência material pela companhia aérea.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e a consequente obrigação de indenizar o passageiro por danos morais, considerando a alegação de caso fortuito (condições meteorológicas) e a ausência de comprovação efetiva de assistência material.

III.
Razões de decidir
3. O contrato de transporte aéreo caracteriza obrigação de resultado, cabendo à companhia aérea garantir o cumprimento do serviço de forma eficiente.
4. A alegação de condições climáticas adversas como excludente de responsabilidade não foi devidamente comprovada, inexistindo documentos emitidos por órgãos competentes que atestem a inviabilidade do voo na data e local do incidente.
5. A ausência de assistência material, conforme previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, evidencia falha na prestação do serviço, reforçando o dever de indenizar.
6. A indenização por danos morais, embora devida, deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Cível
parcialmente provido
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00
.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo é objetiva, salvo comprovação de causa excludente devidamente demonstrada.
2. A ausência de assistência material durante o período de espera caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.
3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.456.759, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2014; STJ, REsp 1.059.214, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.11.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gol Linhas Aéreas S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 11a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais,
ajuizada por Danilo Dalmaso Leite representado por sua genitora, Danielle Dalmaso Ledur, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Requerida, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento.

Sustenta que o cancelamento do voo decorreu de fatores alheios à sua vontade, sendo medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Defende que a sentença deve ser reformada, pois há entendimento pacífico, no sentido de que a ocorrência de condições climáticas adversas afasta a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 734 do Código Civil e da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Afirma que não há comprovação de qualquer dano moral que justifique a condenação imposta, pois não há nos autos elementos que demonstrem sofrimento psíquico intenso ou violação a direitos de personalidade da parte autora.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada, argumentando que o montante de R$ 8.000,00 extrapola os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 261495755).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gol Linhas Aéreas S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 11a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais,
ajuizada por Danilo Dalmaso Leite representado por sua genitora, Danielle Dalmaso Ledur, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Danilo Dalmaso Leite representado por sua genitora, Danielle Dalmaso Ledur, ajuizou a sobredita ação em face da Gol Linhas Aéreas alegando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que resultou em atraso significativo e ausência de assistência adequada.

Relatou na inicial que adquiriu bilhetes aéreos para retorno de uma competição de boliche no Rio de Janeiro, com destino final em Cuiabá e que o voo original estava programado para 16/11/2023 às 15h30.

Afirmou que na data do voo, após realizar o check-in e aguardar no portão de embarque, foi surpreendido com o cancelamento comunicado pouco antes do embarque.

Asseverou que a empresa aérea procedeu à realocação em um novo voo com mais de 5h30min de atraso em relação ao horário original, o que fez com que o autor chegasse ao destino com mais de 12 horas de atraso.

Noticiou que, durante esse período de espera, a companhia não forneceu alimentação ou outro suporte necessário, deixando o autor e sua mãe sem qualquer assistência material.

Diante disso, pleiteou na inicial indenização pelos danos morais no valor de R$ 8.000,00 pelo transtorno sofrido, com base na responsabilidade objetiva da empresa aérea e na violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Danilo Dalmaso Leite, representado por sua genitora Danielle Dalmaso Ledur, em desfavor de Gol Linhas Aéreas para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.

Condenar a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. [...]“

Da sentença, se insurge Gol Airlines Group S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso é incontroverso.

Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu em razão de péssimas condições meteorológicas.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem no horário programado, visto que tal ônus é da Apelante.

Com efeito, do exame dos autos, constata-se que a Recorrente não conseguiu comprovar que o atraso se deu por força maior (questões meteorológicas), por mais que se esforce para chamar ao feito essa excludente.

Ademais, é sabido que eventualidades, como atrasos e cancelamentos de voos, são possíveis no setor de aviação em âmbito global, especialmente devido a condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

No entanto, para estes casos, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardam seu voo, tais como: (i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; (ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; (iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material; (iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que forneceu toda a assistência necessária à parte recorrida, não há registros nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos por ela sofridos.

Assim, a mera alegação de condições climáticas desfavoráveis como justificativa para o atraso da viagem em torno de cinco horas, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços da companhia aérea, especialmente considerando o comportamento da empresa.

Frise-
se que os documentos trazidos aos autos, referem-se às condições meteorológicas, relativas a data de 15/11/2023, ou seja, um dia antes da data do voo, bem como dizem respeito ao Município de Guarulhos – SP, ao passo que a conexão ou escala do voo em questão, seria em Brasília-DF.

Ademais, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade, de forma que

a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]. A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 004745275.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, considerando que o atraso foi de aproximadamente cinco horas e que não houve comprovação de um prejuízo relevante, tenho por bem reduzir o quantum arbitrado para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Airlines Group S/A, somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025